Tribunal: TJDFT
Processo: 0704745-55.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. PAGAMENTO PARCIAL ADMINISTRATIVO. PRAZO LEGAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. ART. 772 CC. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 STJ. JUROS DE MORA. ART. 405 CC. SÚMULA 426 STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. É devida a correção monetária sobre o valor da indenização por invalidez do seguro obrigatório de danos pessoais - DPVAT, ainda que tenha havido o pagamento administrativo de parte da importância devida, dentro do prazo legal, dada a necessidade de preservação do valor da moeda e ante a mora parcial da seguradora, com amparo no art. 772 do Código Civil.
2. De acordo com o Enunciado no 580 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no §7o do art. 5o da Lei mo 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”.
3. Os juros moratórios fluem a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil e conforme enuncia o Superior Tribunal de Justiça mediante a Súmula no 426.
4. É mantida íntegra a sentença que condena a seguradora a pagar a diferença entre o valor previsto na lei de regência e a indenização paga administrativamente, acrescido de correção monetária desde a data do sinistro e juros de mora, a partir da citação.
5. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Ré são majorados de 10% para 11% sobre o valor da condenação, com suporte no §11 do art. 85 do CPC.
6. Apelo conhecido e desprovido.